Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que concedeu prazo de quinze dias para comprovação da conclusão da partilha extrajudicial. O agravante, na qualidade de inventariante, alegou necessidade de prorrogação do prazo em razão de exigências cartorárias e ausência de conduta dolosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há justificativa idônea para a concessão de novo prazo para cumprimento da decisão judicial; e (ii) se a conduta do agravante caracteriza ato doloso passível de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou de imputação de crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não comprovou a impossibilidade de cumprimento das exigências cartorárias, tampouco apresentou fato superveniente que justificasse a dilação do prazo.
4. Neste momento processual, não se verifica conduta dolosa do agravante, que não figura como parte no cumprimento de sentença, sendo apenas inventariante, e que apresentou justificativas plausíveis para o atraso na conclusão do inventário.
5. A diferença entre o valor da dívida e o quinhão da executada demonstra que a pendência do inventário não compromete, de forma substancial, a satisfação do crédito.
6. Observa-se da decisão agravada, que não há qualquer reconhecimento de conduta dolosa da parte agravante, tendo sido apenas sido referida genericamente com eventual possibilidade de cominação de pena, acaso venha a estar configurada, o que, por si só, não demanda qualquer medida por meio do presente agravo de instrumento
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de fato superveniente que inviabilize o cumprimento de exigências cartorárias não justifica a prorrogação de prazo em cumprimento de sentença. 2. A atuação do inventariante, sem dolo comprovado, não caracteriza conduta passível de aplicação de multa por atentatório à dignidade da justiça ou de imputação por crime de desobediência."